Tribunal: TJMT
Processo: 1045073-24.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1045073-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Sustação/Alteração de Leilão, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ROXILENE DE SOUZA ROCHA COVARI - CPF: 017.175.121-35 (ADVOGADO), VILSON DELMAR THEVES - CPF: 581.034.069-53 (AGRAVANTE), HELENA SOUZA THEVES - CPF: 805.714.091-72 (AGRAVANTE), AGRO VALOR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 08.399.566/0001-40 (AGRAVADO), ANA PAULA MARQUES ANDRADE - CPF: 024.643.631-03 (ADVOGADO), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), LUCIANE SOARES MARTINAZZO - CPF: 572.124.651-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HASTA PÚBLICA SEM AVALIAÇÃO PRÉVIA. NOMEAÇÃO INDEVIDA DE CURADORIA ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E DEVIDO PROCESSO LEGAL.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a realização de hasta pública do imóvel matriculado sob no 5.462, sem avaliação judicial prévia, bem como nomeou a Defensoria Pública como curadora especial dos executados, sob alegação de citação ficta, embora estivessem regularmente representados por advogadas nos autos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a hasta pública de bem penhorado pode ocorrer sem a prévia avaliação judicial determinada nos autos; e (ii) saber se é válida a nomeação de curador especial à parte regularmente representada nos autos por advogadas constituídas.

III. Razões de decidir

3. A legislação processual civil impõe a avaliação prévia do bem penhorado como condição de validade da alienação judicial, conforme previsto nos arts. 870, 873 e 880 do CPC, a fim de garantir segurança jurídica, menor onerosidade ao devedor e efetividade da expropriação.

4. Constatada omissão quanto à perícia previamente determinada, bem como ausência de laudo atualizado ou valor mínimo para alienação, revela-se ilegal o prosseguimento da hasta pública, comprometendo a regularidade do processo executivo.

5. A nomeação da Defensoria Pública como curadora especial configura vício, pois os agravantes estão representados nos autos por advogadas regularmente constituídas, sendo inaplicável a hipótese do art. 72, II, do CPC, que pressupõe ausência de defesa e citação por edital.

6. Não se reconhece nulidade por ausência de citação, dado o comparecimento espontâneo dos agravantes, nos termos do art. 239, §1o, do CPC, inclusive com a interposição de exceção de pré-executividade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido em parte, para: (i) manter a suspensão da hasta pública do imóvel da matrícula no 5.462 até a efetivação da avaliação judicial; e (ii) afastar a nomeação da Defensoria Pública como curadora especial, restabelecendo-se a representação pelas advogadas constituídas.

Tese de julgamento:

“1. A hasta pública de bem penhorado não pode ser realizada sem a prévia avaliação judicial determinada, sob pena de nulidade do procedimento expropriatório.

2. É inválida a nomeação de curador especial quando a parte encontra-se devidamente representada nos autos por advogado regularmente constituído.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1045073-24.2025.8.11.0000

AGRAVANTES: VILSON DELMAR THEVES, HELENA SOUZA THEVES

AGRAVADO:

AGRO VALOR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Colenda câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
VILSON DELMAR THEVES E HELENA SOUZA THEVES
em face da
decisão interlocutória
proferida no Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, no sentido de encaminhar diretamente à hasta pública o imóvel matriculado sob o no 5.462, sem prévia avaliação judicial, bem como de nomear a Defensoria Pública como curadora especial dos executados, sob a premissa de citação ficta.

Em suas razões recursais, os agravantes defendem a necessidade de reforma da decisão vergastada para que seja suspensa a hasta pública e determinado o cumprimento de prévia avaliação judicial do bem, com a apreciação das petições pendentes e a revogação da nomeação da Defensoria Pública como curadora especial.

Alegam, inicialmente, que a decisão agravada deu prosseguimento à fase expropriatória da execução de título extrajudicial sem a realização da perícia judicial previamente determinada, em violação ao art. 880 do CPC, o que compromete a validade e a legalidade da alienação judicial pretendida.

Sustentam, ainda, que a omissão do juízo quanto às diversas petições protocoladas pelos agravantes — que apontam a ausência de avaliação, existência de benfeitorias substanciais e inconsistências na proposta pericial — viola o contraditório e configura negativa de prestação jurisdicional, nos termos do art. 489, §1o, IV, do CPC e do art. 93, IX, da Constituição Federal.

Aduzem, também, que a nomeação da Defensoria Pública como curadora especial foi indevida, uma vez que os agravantes encontram-se representados por advogadas regularmente constituídas e não houve citação ficta ou por edital, sendo inaplicável a hipótese do art. 72, II, do CPC.

Com isso, pedem que seja dado provimento ao recurso nos seguintes termos:
"1) a suspensão imediata da hasta pública e de qualquer ato de alienação do imóvel da matrícula no 5.462; 2) a retirada do imóvel da praça até a realização da avaliação judicial; 3) a análise de todas as petições pendentes; 4) a revogação da nomeação da curadoria especial; 5) a declaração de nulidade da alienação sem laudo; 6) o prosseguimento do feito com as advogadas regularmente constituídas".

O preparo recursal foi recolhido – Id. 335906852.

Tutela recursal deferida em parte para suspender o tramite processual até análise do instrumental.

Contrarrazões foram apresentadas pugnando pelo improvimento do recurso, com alegações de comportamento contraditório dos devedores e litigância de má-fé.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia recursal circunscreve-se à legalidade da realização de hasta pública sem a prévia avaliação judicial do imóvel penhorado e à validade da nomeação da Defensoria Pública como curadora especial, apesar da presença de advogadas constituídas e atuantes nos autos.

No que tange à alienação do imóvel sem avaliação judicial, a jurisprudência nacional é consolidada no sentido da imprescindibilidade da prévia fixação do valor de mercado do bem penhorado, como requisito de validade do edital e condição de eficácia da hasta pública.

Os artigos 870, 873 e 880 do CPC impõem, como pressuposto de segurança jurídica e integridade do processo executivo, a realização da avaliação prévia, resguardando o princípio da menor onerosidade ao devedor e a obtenção do maior valor possível no procedimento de expropriação.

Verifica-se nos autos que a própria magistrada singular havia, em momento anterior, determinado a avaliação do bem, tendo condicionado a realização da perícia à apresentação de nova proposta de honorários pelo perito nomeado.

Transcrevo o histórico processual relatado por esta magistrada quando da liminar recursal:

“
A decisão agravada incorre, de plano, em aparente descompasso com a ordem processual delineada nos artigos 870 e 880 do CPC, ao encaminhar o bem diretamente à alienação judicial sem que houvesse sido realizada a avaliação pericial determinada, tampouco fixado o valor mínimo de arrematação, em afronta à segurança jurídica e à própria efetividade da tutela executiva.

Isso porque, observa-se que à avaliação realizada pelo oficial de justiça Id. 159646986, foi rechaçada quanto da decisão Id. 171348760. Posteriormente, em decisão Id. 201687458, a douta juíza nomeou a empresa Real Brasil para a realização da perícia com apresentação da proposta de honorários.

Ato continuo, em petição Id. 203945656, o perito pugnou pelos honorários em importe de R$ 20.980,00 (vinte mil novecentos e oitenta reais).

Em seguida, o juízo singular, ao apreciar a exceção de pré-executividade – Decisão Id. 206337952, restringiu a perícia ao imóvel da matrícula no 5.462 e condicionou sua realização à apresentação de nova proposta de honorários.

Em decisão Id. 216172834, assim foi exarada:

“
Vistos.

A fim de evitar futura arguição de nulidade da citação por edital, nomeio a Defensoria Pública como curadora dos réus citados por edital para apresentar a competente peça defensiva, nos termos do artigo 72, inciso II, do CPC.

No mais, aguarde-se a realização da hasta pública designada.

Pois bem.

Após minuciosa análise dos autos, não houve a determinada perícia”.

Tal providência, contudo, não foi concluída, de modo que o encaminhamento direto do bem à alienação pública, sem qualquer laudo técnico atualizado, afronta à ordem legal vigente e compromete a validade do procedimento executivo, inclusive o contraditório.

A plausibilidade da tese recursal restou suficientemente reconhecida pela decisão liminar proferida nos autos, a qual suspendeu a realização da hasta pública até que seja concluída a avaliação judicial do imóvel. Não se vislumbra, neste momento processual, motivo para alterar tal conclusão, uma vez que permanece vigente a necessidade de realização da diligência pericial para resguardar os parâmetros legais da expropriação.

O Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS .
PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA . MATÉRIA DE NATUREZA FÁTICA, E NÃO APENAS DE DIREITO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL
. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL . AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção de prova pericial, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente; todavia, essa situação não se evidencia nos presentes autos. 2 . A matéria posta em exame possui natureza fática, e não meramente de direito, sendo o seu desate exigente de produção de provas, em especial a prova pericial, requerida desde a inicial, sob pena de caracterização de cerceamento de defesa. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1803933 SP 2019/0075547-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 06/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2020)

No que tange à nomeação da Defensoria Pública como curadora especial, impende reformar o
decisum
. Consta dos autos que os agravantes encontram-se devidamente representados por advogadas regularmente constituídas e atuantes desde a protocolização de petições técnicas, inclusive Exceção de Pré-Executividade. Nessas condições, é inaplicável a hipótese do artigo 72, inciso II, do CPC, que condiciona a curadoria especial à inexistência de representação processual e à citação ficta por edital. A atuação efetiva das patronas afasta a presunção de revelia e de incapacidade postulacional, razão pela qual a nomeação da Defensoria configura vício processual insustentável, a ser expungido desde já.

Quanto às demais teses recursais, entendo que não comportam acolhida.

Igualmente, a alegação de nulidade de citação encontra óbice na aplicação do art. 239, §1o, do CPC, que admite o suprimento do vício pela via do comparecimento espontâneo.

Os próprios Agravantes ingressaram nos autos mediante Exceção de Pré-Executividade e apresentaram sucessivas manifestações processuais, circunstância que afasta a alegação de ausência de conhecimento da demanda e da relação processual. Inclusive tais matérias aqui ora citadas neste tópico, já foram objeto de analise quando do Agravo de Instrumento n.
1030616-84.2025.8.11.0000
, a qual teve acordão desfavorável.

Ante ao exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso,
para manter a suspensão da hasta pública do imóvel da matrícula no 5.462 até que seja realizada a avaliação judicial determinada pelo juízo de origem; e afastar a nomeação da Defensoria Pública como curadora especial, restabelecendo-se a representação técnica pelos patronos constituídos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026